Tribunal: TJMT
Processo: 78091-31.2017.8.11.0001
Relator(a): ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 26/08/2021
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
26/08/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
ADAUTO DOS SANTOS REIS TJMT 26/08/2021 • 16h 56' 19'' • 09:54
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: ADAUTO DOS SANTOS REIS
26/08/2021 - 16:56:19
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
CUIABA QUINTO
Órgão Nro do
JUIZADO ESPECIAL 80780918920178110001
Judiciário Processo
CIVEL

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUINTO JUIZADO Juiz
ADAUTO DOS SANTOS REIS
Judiciário ESPECIAL CIVEL Retirada

Para o processo: 80780918920178110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUINTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
Restrições Retiradas: 2
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
GERALDO VIANA
BGB4300 MT FORD/ESCORT 1.8 XR3 CIRCULACAO 18/01/2019
FILHO
HONDA/CG 150 TITAN GERALDO VIANA
KAG9216 MT CIRCULACAO 18/01/2019
KS FILHO

Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5º andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1